Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715368-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULUIA COPPOLA DE SOUSA AGRAVADO: DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI - ME D E S P A C H O À Secretaria para retificar o nome da Agravante. Diga a Agravante sobre o cabimento do presente recurso, tendo em vista que anexou comprovante de pagamento das custas iniciais na origem. Precedente: (Acórdão 1231836, 07023773720198070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 1/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator